Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700309-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO THOMAZ COSTA TAMER AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0703161-82.2022.8.07.0018, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de manutenção ou reinclusão do autor na lista de espera para o curso de medicina. O agravante narra que o Edital/ESCS no 01, de 31 de janeiro de 2022, é ambíguo em relação aos aprovados em lista de espera, tendo em vista que ao mesmo tempo em que dispõe que o candidato não possui direito à vaga, exige a apresentação de documentação para a efetivação da matrícula. Afirma que, em aplicação analógica do disposto na Súmula 266 do STJ, a verificação de preenchimento das exigências da lei ou do edital pelo candidato deveria ocorrer quando este detém o direito à matrícula, e não com a mera expectativa, como no caso dos aprovados como suplentes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurado o direito do agravante de permanecer na lista de espera, de aguardar sua vez de ser definido como classificado e de efetivar sua matrícula, na hipótese de surgimento de vaga. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o Edital/ESCS no 01 estipulou que (ID 33750621 – Pág. 32): 10.7. Os candidatos convocados em chamadas subsequentes à chamada regular do SISU serão categorizados de acordo com a ordem de classificação e com o número de vagas existentes no curso e modalidade de concorrência escolhido, seguindo a denominação especificada a seguir: I. CANDIDATO CLASSIFICADO (dentro do número de vagas) – denominação utilizada para identificar a condição dos candidatos aprovados até o limite de vagas disponíveis para cada Curso e Modalidade de concorrência; II. CANDIDATO SUPLENTE – denominação utilizada para identificar a condição dos candidatos aprovados em classificação posterior ao número de vagas disponíveis para cada Curso e modalidade de concorrência. 10.8. Todos os candidatos convocados, tanto os CLASSIFICADOS (dentro do número de vagas) quanto os SUPLENTES deverão seguir os procedimentos para a realização da matrícula previstos neste edital. (sem grifos no original) 10.9. Os candidatos convocados, CLASSIFICADOS (dentro do número de vagas) e SUPLENTES, para efetivação da Matrícula On-Line, que não atenderem ao disposto nos subitens 5.5.4, 5.5.4.1, 6.2 e 6.2.1 serão considerados desistentes e perderão o direito à vaga. Por sua vez, a convocação para matrícula determinou que (ID 33750621): 3 - Os candidatos constantes das TABELAS I e II deverão atentar-se ao cronograma de matrícula, bem como ao Edital/ESCS No 01 DE 31 DE JANEIRO DE 2022 retificado pelo EDITAL/ESCS No 02 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 divulgados no endereço eletrônico http://www.escs.edu.br/index.php/sisu-2022. 3.1 - O período de matrícula para candidatos CLASSIFICADOS (dentro do número de vagas), bem como envio de documentação para candidatos SUPLENTES, será de 14 de março até às 23h59min do dia 15 de março de 2022. (sem grifos no original) Conforme se verifica, o edital é claro quanto à necessidade de execução do procedimento de matrícula pelos aprovados como suplentes, razão pela qual é necessária a dilação probatória para comprovação dos fatos narrados pelo agravante, porquanto, em cognição sumária, não há probabilidade do direito. Nesse cenário, não resta presente um dos requisitos para concessão da tutela antecipada, o que inviabiliza o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito